Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que a prática de crime doloso há mais de cinco anos não desabona seu comportamento.

2 Em regra, a avaliação do comportamento carcerário não se limita aos últimos seis meses, mas deve considerar todo período de execução da pena. Entretanto, ultrapassados mais de cinco anos desde a última falta cometida - prática de crime doloso - não é razoável que a sua repercussão na vida do condenado se prolongue indefinidamente, quando lhe favoreça a avaliação da instituição prisional, que o recomendou ao regime semiaberto, cumprido até agora sem intercorrências.

3 Agravo provido.